Tribunal: TJES
Processo: 5004203-05.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004203-05.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR PEDAGOGO E PEDAGOGO. INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada pela servidora pública municipal que acumulava os cargos de Professor MaPB – Assessoramento Pedagógico no Município de Serra/ES e de Pedagogo no Município de Viana/ES. A apelante buscava a declaração da legalidade da acumulação dos cargos, com base na alegada compatibilidade de horários e no argumento de que ambos integrariam a carreira do magistério. Sustentou, ainda, a decadência do direito da Administração Pública de rever o ato de acumulação, por já haver decorrido mais de cinco anos da investidura no segundo cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência administrativa para a revisão do ato de acumulação dos cargos; e (ii) estabelecer se os cargos de Professor MaPB – Assessoramento Pedagógico e Pedagogo se enquadram na exceção constitucional que autoriza a acumulação de cargos na carreira do magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta a incidência do prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, nos casos de flagrante inconstitucionalidade, permitindo à Administração Pública rever atos inconstitucionais a qualquer tempo.

4. A vedação à acumulação de cargos públicos, prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal, admite exceções apenas para (a) dois cargos de professor, (b) um de professor com outro técnico ou científico, ou (c) dois cargos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas.

5. O cargo de pedagogo, bem como o de professor com funções de assessoramento pedagógico, não se enquadram como cargos de “professor” para fins de acumulação constitucionalmente permitida, pois não envolvem exercício direto de docência.

6. A Emenda Constitucional Estadual nº 116/2022, que passou a admitir o acúmulo de cargos técnico-pedagógicos, não possui efeito retroativo e não alcança situações consolidadas sob regime jurídico anterior, não sendo aplicável ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica à revisão de atos administrativos manifestamente inconstitucionais.

2. O cargo de professor em assessoramento pedagógico e o de pedagogo não se enquadram na exceção constitucional que permite a acumulação de dois cargos de magistério, por não envolverem exercício direto de docência.

3. Alterações legislativas supervenientes, como a Emenda Constitucional Estadual nº 116/2022, não convalidam atos administrativos já revistos com base na ordem constitucional vigente à época dos fatos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Maria de Fátima dos Santos Nascimento contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor da Secretária Municipal de Educação da Serra, na qual o Magistrado de origem denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais (id. 15705875), a apelante sustenta, em síntese, que: a) houve a decadência do direito de a Administração rever a acumulação de cargos, nos termos do art. 54 da Lei n. 9.784/99; b) a cumulação dos cargos de Professor MaPB - Assessoramento Pedagógico (Serra) e Pedagogo (Viana) é constitucionalmente permitida, pois ambos pertencem à carreira do magistério, conforme o art. 37, inc. XVI, da CF e a Lei n. 9.394/96; c) deve ser aplicada a Emenda Constitucional Estadual, que prevê a legalidade da acumulação de dois cargos de natureza técnico-pedagógica.

Contrarrazões apresentadas no id. 15705877, pleiteando o não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 24/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM (RELATOR):-

Cuida-se de apelação cível interposta por Maria de Fátima dos Santos Nascimento contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor da Secretária Municipal de Educação de Serra, na qual o Magistrado de origem denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais (id. 15705875), a apelante sustenta, em síntese, que: a) houve a decadência do direito de a Administração rever a acumulação de cargos, nos termos do art. 54 da Lei n. 9.784/99; b) a cumulação dos cargos de Professor MaPB - Assessoramento Pedagógico (Serra) e Pedagogo (Viana) é constitucionalmente permitida, pois ambos pertencem à carreira do magistério, conforme o art. 37, inc. XVI, da CF e a Lei n. 9.394/96; c) deve ser aplicada a Emenda Constitucional Estadual, que prevê a legalidade da acumulação de dois cargos de natureza técnico-pedagógica.

Contrarrazões apresentadas no id. 15705877, pleiteando o não provimento do recurso.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO MATHEUS MOTA SANTIAGO BARROSO DE SOUZA:-

Boa noite, Excelências.

Cumprimento o Desembargador Presidente; o Desembargador Relator, doutor Alexandre; os demais que compõem a sessão; o representante do Ministério Público e os colegas advogados.

Em suma, aqui a apelante é servidora pública municipal de Serra e de Viana. Possui o cargo na Serra de professor MAPB, assessoramento pedagógico, desde 2007, e a função pedagogo em Viana. Acumula os cargos sem compatibilidade de horário. A função é exercida em ambos os cargos desde 2007. Mas, recentemente, no município de Serra, ela foi alvo de um procedimento administrativo, sob a arguição de que está acumulando ilegalmente cargo público. Segundo o município de Serra, isso é uma questão irregular. O município de Viana não criou objeção, enquanto o município de Serra disse a ela: "Ou fica em Serra ou fica em Viana. Não é possível acumular os dois.". Dessa forma, impetramos um mandado de segurança, que tramitou perante Serra. Todavia, a juíza de 1º grau entendeu que não é possível, de fato, a questão da acumulação de cargo.

Arguimos a situação de que houve o entendimento pelo STF, na ADI 3772, de que as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira de magistério e, portanto, passam a fazer parte da exceção da acumulação de cargo. Essa é uma matéria que já foi discutida neste Tribunal e também no Supremo, não só para acumulação de cargo, mas também da aposentadoria especial, que é servida aos professores. Além disso, tivemos, em 2022, uma emenda constitucional, a 116/22, que reconheceu a possibilidade de acumulação de cargo não só no âmbito estadual, mas também municipal. Peço até licença para ler a alínea que foi adicionada ao artigo 32, inciso XVII, que diz que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observados, em qualquer caso, o disposto no inciso XII desse artigo. Alínea “e”: Aos dois cargos de natureza técnico-pedagógica exercidas em instituições educacionais municipais, desde que o requisito da escolaridade para a sua ocupação seja o curso de graduação em pedagogia."

A apelante cumpre todos os requisitos previstos na emenda constitucional; trabalha em instituição educacional municipal, Serra e Viana, não há incompatibilidade de horário e tem o curso de graduação em pedagogia. Dessa forma, entendemos que poderia fazer essa acumulação de cargos. Mas, em 1ª instância, entendeu-se que há a autonomia do município em legislar. Então, a lei orgânica seria a que ditaria as regras, em vez de a Constituição Estadual. Alegamos a questão do princípio da simetria, pelo qual o município fica obrigado a seguir as normas hierarquicamente superiores, tal como a Constituição Federal e a Constituição Estadual.

Também há a situação de que essa matéria já foi objeto de uma série de recursos nesta 1ª Câmara Cível. Cito recursos em grande parte do Desembargador Fabio Clem de Oliveira, mas também da Desembargadora Janete Vargas Simões e do Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que agora, em 2024, proferiu uma decisão de que peço até licença para ler um pequeno trecho, na qual diz, em sede de apelação:

"O caso em análise versa sobre a possibilidade de acumulação de cargos públicos de professor pedagogo em diferentes municípios. A matéria se encontra pacificada, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto nesta Corte de Justiça”.

Esse trecho representa basicamente o entendimento que era visto até então nesta 1ª Câmara. Inclusive, não foi nem analisado sobre a ótica da emenda constitucional, em que aconteceu a alteração em 2022. Foi sobre o entendimento que o STF deu quanto à matéria da possibilidade de acumulação. Cito também uma decisão do Desembargador Fabio Clem de Oliveira, na qual afirma que o excelso Tribunal Federal, por decisão monocrática do Eminente ministro Gilmar Mendes, no agravo em recursos extraordinários nº 8.1.301 do Espírito Santo:

"Manter o v. acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, proferido em caso análogo, reconhecendo como lista a acumulação de cargos de magistério, de professor e função pedagógica."

Dessa forma, ante todo o exposto, buscamos a reforma integral da sentença de 1º grau, para que seja reconhecida a legalidade da acumulação de cargos e a manutenção da servidora (ora apelante) no município de Serra.

Assim encerro.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM (RELATOR):-

A análise do recurso cinge-se em verificar a ocorrência da decadência do direito da Administração Pública de rever o ato de acumulação de cargos e, no mérito, se a cumulação dos cargos de Professor MaPB – Assessoramento Pedagógico (Município de Serra) e Pedagogo (Município de Viana) é constitucionalmente permitida, ante a alegação de que ambos se enquadram na carreira do magistério.

A presente demanda foi ajuizada pela apelante após ter sido notificada pela Secretaria Municipal de Educação de Serra sobre a irregularidade na acumulação de seus cargos públicos, diante da ocupação, cumulativa, de dois cargos, a saber: Professor MaPB – Assessoramento Pedagógico no Município de Serra/ES e Pedagogo no Município de Viana/ES.

Apesar das alegações expostas pela recorrente, a sentença que denegou a segurança não merece reparos.

De plano, a apelante sustenta a decadência do direito da Administração de rever a acumulação dos cargos, argumentando que a posse no segundo cargo ocorreu há mais de quatorze anos, sendo aplicável o prazo quinquenal do art. 54 da Lei n. 9.784/99.

Ocorre que o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99 não se aplica a situações de flagrante inconstitucionalidade, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, permitindo à Administração Pública anular atos que contrariem a Constituição a qualquer tempo. A acumulação ilegal de cargos públicos, por constituir uma violação direta e frontal ao art. 37, inc. XVI, da CF, é considerada um ato manifestamente inconstitucional, que não se convalida pelo decurso temporal.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1281817 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020)

No mérito, a controvérsia reside em determinar se os cargos ocupados pela apelante se enquadram nas exceções constitucionais à regra da inacumulabilidade, previstas no art. 37, inc. XVI, da CF.

A regra é a proibição de acumulação remunerada de cargos públicos, exceto para dois cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. O cargo de professor pedagogo não se equipara ao cargo de professor para fins de acumulação, pois suas atribuições, conforme a legislação estadual e municipal aplicável, incluem supervisão, planejamento e orientação educacional, sem exercício direto de docência.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.772/DF, definiu que “
as funções de direção de unidade escolar, de coordenação e de assessoramento pedagógico somente poderiam ser enquadradas como funções de magistério caso exercidas por Professores, ou seja, pelos profissionais da educação que ingressaram no serviço público ou privado para fins de ministração de aulas, não estando englobado no termo Professor, os demais profissionais da educação, dentre os quais, os pedagogos
.”. (TJ-ES - AC: 00024982820208080048, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2022, Data da Publicação 31/03/2022)

No caso em análise, os cargos de Professor em Assessoramento Pedagógico e Pedagogo são, em sua essência, de natureza técnico-científica, e a Constituição Federal não permite a acumulação de dois cargos de natureza exclusivamente técnico-científica, restringindo-se o permissivo constitucional à cumulação de dois cargos de professor ou um cargo de professor com outro técnico ou científico.

Por fim, tampouco merece acolhida a pretensão de aplicação da Emenda Constitucional Estadual n. 116/2022. Trata-se de inovação normativa superveniente ao ato administrativo questionado e, portanto, sem efeito retroativo. Logo, não possui o condão de convalidar situação consolidada sob a égide de texto constitucional anterior, cuja interpretação não comportava o acúmulo de dois cargos de natureza técnico-científica.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. TJES:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR PEDAGOGO . IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professor pedagogo, em face de ato do chefe do executivo municipal que determinou a opção por um dos cargos acumulados. A apelante sustentou a legalidade da acumulação, a existência de compatibilidade de horários e a decadência do direito da Administração de revisar o ato de nomeação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência administrativa para a revisão do ato de nomeação da servidora; e (ii) estabelecer se a função de professor pedagogo se enquadra na exceção constitucional que permite a acumulação de dois cargos de magistério. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo decadencial de cinco anos previsto no art . 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica a situações de flagrante inconstitucionalidade, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, permitindo à Administração Pública anular atos que contrariem a Constituição a qualquer tempo. A vedação constitucional ao acúmulo remunerado de cargos públicos (art. 37, XVI, da CF/1988) comporta exceção apenas para dois cargos de professor, um cargo de professor e outro técnico ou científico, ou dois cargos de profissionais da saúde . O cargo de professor pedagogo não se equipara ao cargo de professor para fins de acumulação, pois suas atribuições, conforme a legislação estadual e municipal aplicável, incluem supervisão, planejamento e orientação educacional, sem exercício direto de docência. A Emenda Constitucional Estadual nº 116/2022, que passou a permitir o acúmulo de cargos técnico-pedagógicos, não se aplica ao caso, pois a revisão administrativa ocorreu antes de sua vigência, não havendo direito adquirido a regime jurídico inconstitucional. A boa-fé da servidora não tem o condão de convalidar situação de acumulação irregular de cargos, sendo legítima a determinação para opção por um dos vínculos. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo decadencial de cinco anos para revisão de atos administrativos não se aplica a situações de inconstitucionalidade manifesta. O cargo de professor pedagogo não se enquadra na exceção constitucional que permite a acumulação de dois cargos de magistério, pois suas atribuições não se restringem ao exercício da docência. Alterações legislativas posteriores não convalidam atos administrativos revisados conforme a legislação vigente à época dos fatos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006975020228080006, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, Data da Publicação 30/03/2025)

Por tais razões, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 07/04/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, Eminentes Pares,

Pedi vista dos presentes autos para uma análise mais detida e pormenorizada da controvérsia, especialmente no que toca à interpretação extensiva dada pela apelante ao julgamento da ADI nº 3.772/DF pelo Supremo Tribunal Federal, bem como aos reflexos da Emenda Constitucional Estadual nº 116/2022 sobre o caso concreto.

E, após debruçar-me sobre o caderno processual e a legislação de regência, cheguei à mesma conclusão do Eminente Desembargador Relator, Alexandre Puppim, cujo voto irretocável peço licença para acompanhar integralmente.

É como voto.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a ocorrência da decadência do direito da Administração Pública de rever o ato de acumulação de cargos e, no mérito, se a cumulação dos cargos de Professor MaPB – Assessoramento Pedagógico (Município de Serra) e Pedagogo (Município de Viana) é constitucionalmente permitida, ante a alegação de que ambos se enquadram na carreira do magistério.

A presente demanda foi ajuizada pela apelante após ter sido notificada pela Secretaria Municipal de Educação da Serra sobre a irregularidade na acumulação de seus cargos públicos, diante da ocupação, cumulativa, de dois cargos, a saber: Professor MaPB – Assessoramento Pedagógico no Município de Serra/ES e Pedagogo no Município de Viana/ES.

Apesar das alegações expostas pela recorrente, a sentença que denegou a segurança não merece reparos.

De plano, a apelante sustenta a decadência do direito da Administração de rever a acumulação dos cargos, argumentando que a posse no segundo cargo ocorreu há mais de quatorze anos, sendo aplicável o prazo quinquenal do art. 54 da Lei n. 9.784/99.

Ocorre que o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99 não se aplica a situações de flagrante inconstitucionalidade, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, permitindo à Administração Pública anular atos que contrariem a Constituição a qualquer tempo. A acumulação ilegal de cargos públicos, por constituir uma violação direta e frontal ao art. 37, inc. XVI, da CF, é considerada um ato manifestamente inconstitucional, que não se convalida pelo decurso temporal.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1281817 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020)

No mérito, a controvérsia reside em determinar se os cargos ocupados pela apelante se enquadram nas exceções constitucionais à regra da inacumulabilidade, previstas no art. 37, inc. XVI, da CF.

A regra é a proibição de acumulação remunerada de cargos públicos, exceto para dois cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. O cargo de professor pedagogo não se equipara ao cargo de professor para fins de acumulação, pois suas atribuições, conforme a legislação estadual e municipal aplicável, incluem supervisão, planejamento e orientação educacional, sem exercício direto de docência.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.772/DF, definiu que “
as funções de direção de unidade escolar, de coordenação e de assessoramento pedagógico somente poderiam ser enquadradas como funções de magistério caso exercidas por Professores, ou seja, pelos profissionais da educação que ingressaram no serviço público ou privado para fins de ministração de aulas, não estando englobado no termo Professor, os demais profissionais da educação, dentre os quais, os pedagogos
.”. (TJ-ES - AC: 00024982820208080048, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2022, Data da Publicação 31/03/2022)

No caso em análise, os cargos de Professor em Assessoramento Pedagógico e Pedagogo são, em sua essência, de natureza técnico-científica, e a Constituição Federal não permite a acumulação de dois cargos de natureza exclusivamente técnico-científica, restringindo-se o permissivo constitucional à cumulação de dois cargos de professor ou um cargo de professor com outro técnico ou científico.

Por fim, tampouco merece acolhida a pretensão de aplicação da Emenda Constitucional Estadual n. 116/2022. Trata-se de inovação normativa superveniente ao ato administrativo questionado e, portanto, sem efeito retroativo. Logo, não possui o condão de convalidar situação consolidada sob a égide de texto constitucional anterior, cuja interpretação não comportava o acúmulo de dois cargos de natureza técnico-científica.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. TJES:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR PEDAGOGO . IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professor pedagogo, em face de ato do chefe do executivo municipal que determinou a opção por um dos cargos acumulados. A apelante sustentou a legalidade da acumulação, a existência de compatibilidade de horários e a decadência do direito da Administração de revisar o ato de nomeação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência administrativa para a revisão do ato de nomeação da servidora; e (ii) estabelecer se a função de professor pedagogo se enquadra na exceção constitucional que permite a acumulação de dois cargos de magistério. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo decadencial de cinco anos previsto no art . 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica a situações de flagrante inconstitucionalidade, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, permitindo à Administração Pública anular atos que contrariem a Constituição a qualquer tempo. A vedação constitucional ao acúmulo remunerado de cargos públicos (art. 37, XVI, da CF/1988) comporta exceção apenas para dois cargos de professor, um cargo de professor e outro técnico ou científico, ou dois cargos de profissionais da saúde . O cargo de professor pedagogo não se equipara ao cargo de professor para fins de acumulação, pois suas atribuições, conforme a legislação estadual e municipal aplicável, incluem supervisão, planejamento e orientação educacional, sem exercício direto de docência. A Emenda Constitucional Estadual nº 116/2022, que passou a permitir o acúmulo de cargos técnico-pedagógicos, não se aplica ao caso, pois a revisão administrativa ocorreu antes de sua vigência, não havendo direito adquirido a regime jurídico inconstitucional. A boa-fé da servidora não tem o condão de convalidar situação de acumulação irregular de cargos, sendo legítima a determinação para opção por um dos vínculos. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo decadencial de cinco anos para revisão de atos administrativos não se aplica a situações de inconstitucionalidade manifesta. O cargo de professor pedagogo não se enquadra na exceção constitucional que permite a acumulação de dois cargos de magistério, pois suas atribuições não se restringem ao exercício da docência. Alterações legislativas posteriores não convalidam atos administrativos revisados conforme a legislação vigente à época dos fatos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006975020228080006, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, Data da Publicação 30/03/2025)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5004203-05.2022.8.08.0048

VOTO-VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Senhor Presidente, Eminentes Pares,

Pedi vista dos presentes autos para uma análise mais detida e pormenorizada da controvérsia, especialmente no que toca à interpretação extensiva dada pela apelante ao julgamento da ADI nº 3.772/DF pelo Supremo Tribunal Federal, bem como aos reflexos da Emenda Constitucional Estadual nº 116/2022 sobre o caso concreto.

E, após debruçar-me sobre o caderno processual e a legislação de regência, cheguei à mesma conclusão do Eminente Desembargador Relator, Alexandre Puppim, cujo voto irretocável peço licença para acompanhar integralmente.

É como voto.